Tribunal: TJDFT
Processo: 0735148-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0735148-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALBERT HALEX DE LIRA MATOS PACIENTE: WILLIAN SANTOS ALVES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO A liminar foi apreciada e deferida no Plantão Judicial pelo e. Desembargador Teófilo Caetano (ID 40443350). Assim, solicitem-se informações da autoridade coatora, as quais devem vir acompanhadas com cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2022 18:21:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator